Tribunal: TJDFT
Processo: 0735256-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTAMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. CONHECIMENTO DOS FATOS PELA CHEFIA. DEMONSTRAÇÃO PARCIAL. CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUANTO AOS DEMAIS FATOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Mandado de Segurança possui elementos estruturais específica e exaustivamente discutidos pela Doutrina, a fim de tutelar o direito líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder.
2. Segundo o art. 208 da Lei Complementar n. 840/2011, prescreve em dois anos a ação disciplinar quanto à suspensão.
3. O prazo de prescrição começa a correr da primeira data em que o fato ou ato se tornou co­nhecido pela chefia da repartição onde ele ocorreu, pela chefia mediata ou imediata do servidor, ou pela autoridade competente para instaurar sindicância ou processo disciplinar.
4. Demonstrada a ciência da chefia imediata e da autoridade competente para instaurar processo disciplinar quanto à parte dos fatos imputados à servidora em período superior ao prazo prescricional, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão estatal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.